Tribunal: TJSP
Processo: 1006599-83.2019.8.26.0482
Classe: Agravo Interno Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
AGRAVO INTERNO – JUSTIÇA GRATUITA - Recurso contra decisão monocrática que indeferiu pedido de concessão da gratuidade da justiça - Descabimento – Hipótese em que, tanto para o pedido de gratuidade da justiça, quanto para o diferimento de custas, deveriam ser apresentados elementos de convicção que demonstrassem a incapacidade momentânea dos recorrentes de recolher as custas processuais, o que

Ementa:
AGRAVO INTERNO – JUSTIÇA GRATUITA - Recurso contra decisão monocrática que indeferiu pedido de concessão da gratuidade da justiça - Descabimento – Hipótese em que, tanto para o pedido de gratuidade da justiça, quanto para o diferimento de custas, deveriam ser apresentados elementos de convicção que demonstrassem a incapacidade momentânea dos recorrentes de recolher as custas processuais, o que não ocorreu no presente caso - RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000555712
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo
Interno Cível no 1006599-83.2019.8.26.0482/50000, da
Comarca de Presidente Prudente, em que são agravantes
EDIBERTO DE MENDONCA NAUFAL e NAUFAL E SILVA ADVOGADOS
ASSOCIADOS, é agravado COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE
ADMISSÃO RIO PARANA -SICREDI RIO PARANA PR/SP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara
de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U." de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores CAUDURO PADIN (Presidente sem voto),
HERALDO DE OLIVEIRA E FRANCISCO GIAQUINTO.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1006599-83.2019.8.26.0482/50000
2
VOTO No: 31250
APEL.No: 1006599-83.2019.8.26.0482/50000
COMARCA: PRESIDENTE PRUDENTE
AGTE. : EDIBERTO DE MENDONÇA NAUFAL E OUTRA
AGDO. : COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO RIO
PARANÁ SICREDI RIO PARANÁ PR /SP
AGRAVO INTERNO JUSTIÇA GRATUITA - Recurso
contra decisão monocrática que indeferiu pedido de
concessão da gratuidade da justiça - Descabimento

Hipótese em que, tanto para o pedido de gratuidade da
justiça, quanto para o diferimento de custas, deveriam ser
apresentados elementos de convicção que demonstrassem a
incapacidade momentânea dos recorrentes de recolher as
custas processuais, o que não ocorreu no presente caso -
RECURSO DESPROVIDO.
Irresignados com o teor da r.decisão de
fls.319-320, que indeferiu pedido de gratuidade da
justiça, interpõem os recorrentes o presente agravo
interno.
Sustentam, em apertada síntese, que “Os
Agravantes, como visto, demonstraram sua total carência
econômica, de modo que se encontram impedidos de arcar
com as custas e despesas processuais” (fls. 05).
Postulam, assim, a reforma da r.decisão
agravada.
Recurso bem processado.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Com
efeito,
constou
da
decisão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1006599-83.2019.8.26.0482/50000
3
monocrática recorrida, que indeferiu o pedido de gratuidade:
“Fls. 216: A condição para a obtenção da
gratuidade da justiça, seja para pessoa física ou
jurídica, está centrada na ausência de condição
econômica que permita à parte custear o processo,
sem prejuízo do sustento próprio ou da família.
No caso em exame, os documentos apresentados não demonstram a momentânea
impossibilidade financeira de arcar com os gastos
do processo.
Em que pese a alegada situação financeira
difícil, não foi cabalmente demonstrada a total
ausência de receitas da pessoa jurídica e de
patrimônio, de modo a inviabilizar o recolhimento
das custas processuais.
Ademais, a declaração de imposto de renda
da pessoa natural aponta um patrimônio de R$3.630.657,86 (fls.
235);
e,
embora
possua
dívidas, somente esse fato não é suficiente para
atestar a sua incapacidade econômica de arcar com
o preparo recursal.
Também não ficou demonstrado em qual
medida o recolhimento das custas processuais impactaria no funcionamento da empresa coexecutada.
Assim, indefiro o pedido de gratuidade da
justiça.” (fls. 319-320).
No presente agravo interno, foram trazidos
documentos que demonstram a existência de dívidas, as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1006599-83.2019.8.26.0482/50000
4
quais já foram apreciadas pela decisão monocrática
agravada.
Também não foi cabalmente demonstrada a total
ausência de receitas da pessoa jurídica e de patrimônio,
de modo a inviabilizar o recolhimento das custas
processuais devidas.
Por essas razões, foi indeferido o pedido de
concessão da gratuidade da justiça.
Quanto
ao
pedido
de
diferimento
de
custas, o inciso IV, do artigo 5o, da lei no 11.608/03
possibilita o diferimento do recolhimento da taxa
judiciária nos embargos para depois da satisfação da
execução.
Condiciona aludido diferimento, porém, à
comprovação, por meio idôneo, da momentânea impossibilidade da parte de proceder ao seu recolhimento.
E como já decidido, não ficou comprovada
a impossibilidade dos apelantes de recolher o preparo
recursal.
Assim, tanto para o pedido de concessão
da gratuidade da justiça, quanto para o diferimento do
pagamento das custas, devem ser apresentados elementos
de convicção que demonstrem a incapacidade momentânea da
parte de recolher as custas processuais, o que não
ocorreu no presente caso.
Diante do exposto, nega-se provimento ao
presente agravo interno.
ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA
Relatora